Tribunal: STF
Processo: AR 2893
Classe: AR
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



     1. Trata-se de ação rescisória ajuizada por Vanderlino Oliveira Evangelista visando à desconstituição de acórdão proferido, em última instância, pelo Tribunal de Justiça da Bahia nos autos nº 8008738-56.2019.8.05.0001.



     2. Preliminarmente, o requerente sustenta o cabimento da ação rescisória, fundada no art. 966, V, do CPC, e a tempestividade da ação, considerado o trânsito em julgado do acórdão, em 21.10.2021. Narra haver ajuizado, em 2019, pedido de declaração de nulidade de ato administrativo que o exclui dos quadros da Polícia Militar, em 1997. O pedido foi julgado improcedente, com base na prescrição do direito, em sentença mantida pelo acórdão ora rescindendo. Na presente ação, afirma que “o Réu excluiu o Autor da corporação sem processo administrativo instaurado, não oportunizando para este o seu momento de defesa, onde levou em consideração uma acusação, deixando de observar o princípio da presunção de inocência”, porém “o Respeitável Julgador a quo entendeu pela prescrição quinquenal do ato, deixando de levar em consideração que se trata de ato INCONSTITUCIONAL sendo matéria de ordem pública, não podendo ser convalidada com o decurso temporal”. Pede: “a rescisão do Acórdão, a fim de julgar PROCEDENTE a reintegração de servidor público, tendo em vista ser precedido de ato INCONSTITUCIONAL não sendo passível de prescrição, bem como que seja pago todas as verbas retroativas a época do ato nulo”. Requer a gratuidade de justiça. 



     3. É o relatório. 



     4. Deixo de determinar a citação da parte contrária e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante da manifesta inviabilidade do pedido.



     5. A competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ações em única instância está delimitada no inciso I do art. 102 da Constituição. Conforme alínea “j” daquele dispositivo, compete a esta Corte apreciar, originariamente, “j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados”.



     6. No caso em exame, o requerente impugna acórdão do Tribunal de Justiça da Bahia, proferido em processo que nunca foi apreciado pelo STF em grau recursal. Nessas circunstâncias, esta Corte é incompetente para conhecer, originariamente, do pedido. 



     7. Diante do exposto, com base nos arts. 932, VIII, do CPC/2015 e 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à ação rescisória, ficando prejudicado o pedido de tutela provisória. Defiro a gratuidade de Justiça. 



     Publique-se.



     Brasília, 04 de novembro de 2021



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator